Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-86.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006947-86.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADALZIZA GOMES LOPES - CPF: 061.687.311-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006947-86.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Adalziza Gomes Lopes

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A -

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora desconhece o débito, bem como a origem da obrigação, em contrapartida, a concessionária de energia elétrica em sua defesa coleciona ficha cadastral da unidade consumidora, histórico de conta, histórico de consumo e ordens de serviço de substituição de medidor assinada pela autora, razão pela qual entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, no valor de R$329,22, vencido em 06/04/2020, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

Conforme consta na sentença recorrida:
“
A Requerida alega que o autor foi titular da unidade consumidora registrada sob n.o 2917505-6, localizada na AVENIDA MAL RONDON 4 0280281707510000 - FRENTE A HORTA, Bairro: PARQUE NOVA ERA Local: CACERES CEP: 78200000, que deu origem ao débito que fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, alusivo a serviço de fornecimento de energia elétrica contratado pela própria parte que até o presente momento não teve o pagamento realizado.

Inclusive, apresentou cópia de OS DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR, assinado pela autora em 27/02/2020.
Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento da fatura até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90 (...)Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex”.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023